Tribunal: TJES
Processo: 0009317-20.2020.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009317-20.2020.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: BRUNO DO CARMO GOMIDE ACOSTA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0009317-20.2020.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: BRUNO DO CARMO GOMIDE ACOSTA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por

BRUNO DO CARMO GOMIDE ACOSTA
,

contra

a
decisão

oriunda
da
4ª
Vara Criminal
da Comarca de
Vila Velha
,
que pronunciou
o recorrente
como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, inciso
s

II
e IV
, do
Código Penal.

N
arra a denúncia, em síntese, que por volta das 21h, do dia 14 de julho de 2020, no interior da Unidade Prisional de Xuri, localizada na Rodovia BR 101 Sul KM 313, o acusado, com intenção de matar, desferiu golpes em desfavor da Vítima Higor Edgar dos Santos Maciel, causando-lhe as lesões que foram causa efetiva de sua morte.

Após a conclusão do i
udicium accusationis,

restou pronunciado na forma acima especificada.

Nas razões
recursais
,
a defesa
alega a ausência de
animus necandi
, requerendo a desclassificação da conduta para aquela tipificada no artigo 12
1, §3º
do Código Penal.
Em caráter subsidiário,
requer
o decote da
s
qualificadora
s
d
ispostas no artigo 121, §2º, incisos II e IV
.

O recurso em análise não discute, pois, a autoria
do crime de homicídio
,
concentrando-se a avaliar o dolo do apelante
.

Importante frisar que a sentença de pronúncia constitui ato decisório de natureza interlocutória, que veicula um juízo de admissibilidade da imputação penal deduzida pelo órgão acusatório, gerando efeitos de índole meramente processual.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para que o Juiz profira uma sentença de pronúncia é necessário que esteja convencido da existência do crime (materialidade) e que existam indícios suficientes da autoria.

A pronúncia tem por base o convencimento do julgador quanto à materialidade do crime e a presença de elementos probatórios que apontem para a provável autoria do réu, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por umas das teses conflitantes.

Assim, como juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia não demanda a certeza sobre a autoria e a materialidade que se exige para a condenação.

Daí que não vige o princípio
“in dubio pro reo
”, mas se resolvem em favor da sociedade as eventuais incertezas propiciadas pela prova, conforme o julgado que se segue:

“
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO TENTADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPETÊNCIA: TRIBUNAL DO JURI. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.

1. A etapa atinente à pronúncia é regida pelo princípio
in dubio pro societate
e, por via de consequência, estando presentes indícios de materialidade e autoria do delito - no caso, homicídio tentado - o feito deve ser submetido ao Tribunal do Júri, sob pena de usurpação de competência. 2. Ordem denegada.
(STJ. HC 471.414/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 01/02/2019)
”

A
o se
r interrogado em juízo, o réu negou ter agido
com

animus
necandi
,
afirmou que a denúncia é verdadei “em partes”,
narrando
que possuía
divergências com a vítim
a e
afirma
n
do “não ter aguentado mais” no dia dos fatos. Contou
que entraram em luta corporal, sendo esta apartada pelos outros companheiros de cela. Contudo, no momento que deitou em sua cama, de bruços, teria sido surpreendido por Higor, o puxando pela perna. Na sequência, afirma ter chutado a vítima, mas não sabe precisar o local exato, e no momento em que
a mesma
estava caída, teria “montado” em cima dela e prosseguido com os demais socos e chutes.

Não obstante as alega
ções do recorrente
, observo que as provas
constantes dos autos
demonstram que
a convivência entre
acusado e vítima era conturbad
a,
com frequentes desentendimentos, agressões mútuas e até mesmo ameaças de morte
.

Os depoimentos colhidos em juízo também descrevem que o réu
continuou golpeando o ofendido na região da cabeça, mesmo
após
o
Higor
encontra-se caído
e desacordado
, o que decerto fragiliza a alegativa de que os fatos teriam ocorrido de forma culposa.

A propósito
,
doutrina e jurisprudência são assentes em estabelecer que, na ocasião da pronúncia,

a
desclassificação
d
a conduta
para
delito
s
estranho
s
à competência do tribunal do júri

somen
te se mostra viável
quando há
a comprovação segura e
inconteste
da ausência de
vontade de produzir o resultado morte.

É
o que
se extrai das lições do Professor
Guilherme de Souza Nucci
:

O juiz somente desclassifica a infração penal, cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida, em caso de cristalina certeza quanto à ocorrência de crime diverso daqueles previstos no artigo 74, §1º, do Código de Processo Penal (homicídio doloso, simples ou qualificado; induzimento, instigação ou auxílio a suicídio; infanticídio ou aborto). Outra solução não pode haver, sob pena de se ferir dois princípios constitucionais: a soberania dos veredictos e a competência do j
ú
ri para apreciar os
delitos dolosos contra a vida.

Assim também
, o entendimento
que vigora na
jurisprud
ência pátria:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRONÚNCIA. ANÁLISE DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. AFERIÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CULPA CONSCIENTE OU DOLO EVENTUAL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO CULPOSO E OMISSÃO DE SOCORRO. ABSORÇÃO. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA COM AS QUESTÕES DEBATIDAS NOS AUTOS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. OMISSÃO DE SOCORRO. FUGA DO LOCAL DO CRIME PARA EVITAR RESPONSABILIZAÇÃO PELO FATO. CONSUNÇÃO. AFASTADA PELO TRIBUNAL A QUO. AUTONOMIA DA VONTADE DELITIVA. DOLO. AFERIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. I - Diante das circunstâncias do delito em tese cometido e das provas produzidas, não é possível concluir de forma categórica que não haveria
animus necandi
para a prática do delito, de modo que, segundo jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal e nesta Corte Superior de Justiça, em casos como o presente, compete ao Tribunal do Júri a pretendida desclassificação do delito. II - O eg. Tribunal de origem consignou que o acusado não foi condenado pelo delito descrito no art. 304 na modalidade de dolo eventual, mas sim por dolo direto, já que, mesmo sabendo que havia atropelado as vítimas, não retornou para prestar auxílio e não atendeu à ordem de parada dos policiais que atenderam a ocorrência. O colegiado concluiu que os crimes de homicídio e de omissão de socorro foram praticados com desígnios autônomos, não havendo, pois, que se falar em absorção. Neste caso, verifica-se que a deficiência da fundamentação do recurso não permite a compreensão da controvérsia justamente porque os argumentos apontados não guardam pertinência com o que foi decidido pelo Tribunal de origem, incidindo, portanto, o enunciado da Súmula 284 do STF. III - Ademais, ficou patente para as instâncias ordinárias a intenção do agravante de praticar a conduta descrita no preceito primário do crime em comento. Tais conclusões tiveram como suporte o conjunto de fatos e provas carreados aos autos, que não podem ser reapreciados por esta instância em sede de recurso especial a teor do enunciado sumular n. 7 desta Corte. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 1.006.681/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 15/3/2018, DJe de 23/3/2018.)

A
mesma posição te
m
adotado
est
a
E. Corte
no julgamento de casos análogos:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRELIMINAR: INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. MÉRITO: HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ART. 121, § 2º, INCISO IV, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). DECISÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADA E PRESENTES INDÍCIOS DE AUTORIA. DÚVIDAS QUANTO AO ANIMUS NECANDI. SUBMISSÃO DA MATÉRIA AO TRIBUNAL DO JURI. RECURSO PROVIDO. 1. Preliminar: intempestividade das razões recursais. Quando a intimação tiver lugar na sexta-feira, ou a publicação com efeito de intimação for feita nesse dia, o prazo judicial terá início na segunda-feira imediata, salvo se não houver expediente, caso em que começará no primeiro dia útil que se seguir. Súmula nº 310, do c. Supremo Tribunal Federal. Art. 798, §§1º e 3º, do Código de Processo Penal. Caso em que o recurso ministerial se revela tempestivo.Preliminar rejeitada. 2. Mérito.A decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória. 3. À luz do art. 419, do Código de Processo Penal, Quando o juiz se convencer, em discordância com a acusação, da existência de crime diverso dos referidos no § 1º do art. 74 deste Código e não for competente para o julgamento, remeterá os autos ao juiz que o seja. Disso se extrai que Somente é cabível a desclassificação do delito, na primeira fase do Tribunal do Júri, quando manifestamente improcedente o
animus necandi
na conduta imputada ao acusado (STJ, REsp 1850006/RS). 4. No caso vertente, há, no mínimo, dúvidas acerca do
animus necandi
por parte do acusado, na medida em que há depoimentos testemunhais, nos quais se afirmou categoricamente que houve disparos de arma de fogo em direção aos policiais. Com efeito, diante dessa circunstância concreta, a ausência de certeza quanto à intenção de matar por parte do réu inviabiliza o juízo desclassificatório, sendo certo que, ainda que os disparos contra os policiais tenham sido com o intuito de repelir a abordagem e evitar o flagrante, o fato é que tal circunstância não desnatura, por si só, a possibilidade de dolo de matar, ainda que a título de dolo eventual (dolo de 2º grau). 5. Recurso provido. Réu pronunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, VII c/c art. 14, II, do Código Penal.
(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 014190049453, Relator: HELIMAR PINTO - Relator Substituto: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 18/05/2022, Data da Publicação no Diário: 30/05/2022).

N
a hipótese dos autos,
não visualizo, com a certeza necessária,
a prova de não ter atuado o acusado imbuído do dolo de matar.

Os relatos orais produzidos sob o crivo do contraditório indicam que o recorrente,
movido por
raiva
da vítima, a teria agredido fisicamente,
causando-lhe graves lesões que foram causa de sua morte
.

Nesse caso, instaura-se dúvida, cuja resolução compete ao Tribunal Popular do Júri, tendo em vista que na fase da pronúncia, por influxo o princípio do
in dubio pro societate
não se exige a certeza sobre a autoria ou sobre o elemento subjetivo do crime.

Assim,
à míngua da certeza necessária para o acolhimento
imediato da tese
defensiva
,
deve ser aplicada
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
no sentido de
que “
de acordo com o art. 413 do Código de Processo Penal, qualquer
dúvida razoável deve ser resolvida em favor da sociedade
, remetendo-se o caso à apreciação do seu juiz natural, o Tribunal do Júri
" (AgRg no AREsp n. 1.695.513/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 3/9/2020).

Desta
maneira
, pelos elementos probatórios insertos nos autos, incabível a desclassificação d
a

conduta,
de homicídio
qualificado
para
a de homicídio culposo
, de modo que deve ser mantida a decisão monocrática a fim de que o Júri Popular examine o mérito da questão, sanando eventuais dúvidas quanto a verdadeira intenção do réu.

Quanto ao decote das qualificadoras, d
estaco que, excepcionalmente, tem-se admitido a possibilidade do Juízo de Segundo Grau
examinar

a
questão
para efeito de excluí-las da pronúncia
, desde que as qualificativas sejam impertinentes ou que estejam manifestamente divorciadas do contexto dos autos, o que não restou claramente demonstrado.
E
xistem indícios de que a ação do acusado
foi animada por motivo fútil
e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima
.

O móvel da infração penal seria
m os
desentendimentos banais anteriores e
ntre
acusado e vítima, que ocorriam com frequênci
a
,
sendo clara a desproporcionalidade da reação,
ou seja, as
a
gressões
efetuadas através de chutes e socos,

mesmo após a vítima encontrar-se desacordada
.
Demais disso, cabe ao corpo de jurados avaliar se a conduta se enquadra no conceito legal da
s
qualificadora
s
em comento. No mesmo sentido:

“
A exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida" (AgRg no AREsp 1741363/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 3/11/2020, DJe 16/11/2020). No caso dos autos, as instâncias ordinárias entenderam que há, segundo a prova dos autos, indícios de que o crime tenha sido cometido por motivo fútil, tendo consignado, ainda, que nesta fase processual, em que são necessários apenas razoáveis indícios de autoria e prova da materialidade, vigora o princípio do
in dubio pro societate
. A revisão dos fundamentos utilizados pela Corte de origem a fim de concluir pela inexistência de indícios de que o crime tenha sido cometido por motivo fútil, como pretende o recorrente, importa revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento vedado em recurso especial, em razão do óbice da Súmula n. 7/STJ. 3. "Na fase de pronúncia, eventuais dúvidas estão sujeitas ao princípio
in dubio pro societate
, e devem ser dirimidas em momento próprio, pelo Conselho de Sentença, por ocasião do julgamento em plenário" (REsp 1745982/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 26/9/2018)
(...)
(AgRg no AREsp n. 1.789.362/AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 8/3/2021).

Assim
,
desaconselhável a esta colenda P
rimeira
Câmara Criminal desde logo afastar as circunstâncias qualificadoras.

Por tais considerações, em face do conteúdo probatório coligido não autorizar o imediato acatamento das teses defensivas, e sendo a pronúncia um mero juízo de admissibilidade da acusação, entendo que o melhor caminho a ser trilhado é submeter a imputação inicial, incluindo as qualificadoras, ao crivo do Tribunal Popular do Júri, a fim de não subtrair deste o julgamento da matéria que lhe foi constitucionalmente reservada, privilegiando assim o princípio do “
in dubio pro societate
”.

Por todo o exposto, e em consonância com
o posicionamento esposado pel
a

Eminente
Procurador
a
de Justiça,

CONHEÇO DO RECURSO
para
NEG
AR
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0009317-20.2020.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: BRUNO DO CARMO GOMIDE ACOSTA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO.
HOMICÍDIO CULPOSO
. ART. 121, §3º. IMPOSSIBILIDADE. "
IN DUBIO PRO SOCIETATE
". DECOTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

D
outrina e jurisprudência são assentes em estabelecer que, na ocasião da pronúncia,

a
desclassificação
d
a conduta
para
delito
s
estranho
s
à competência do tribunal do júri

somen
te se mostra viável
quando há
a comprovação segura e
inconteste
da ausência de
vontade de produzir o resultado morte
.
2.

N
a forma do
artigo 413, §1º, do Código de Processo Penal,
a
o juiz
da pronúncia compete
apenas
apontar
o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena,
razão pela qual, c
abe ao Conselho de Sentença decidir sobre a incidência da
s
causa
s
de diminuição prevista no artigo 121, §1º, do Código Penal e
sua

eventual
oposição à
s
qualificadora
s citadas na denúncia
.
3.

T
em-se admitido a
excepcional
possibilidade d
e o

Tribunal

excluir da pronúncia as circunstâncias qualificadoras
, impertinentes ou manifestamente divorciadas do contexto dos autos.
Caso em que estão p
resentes indícios de ter
sido
o
crime praticado
em razão de
desentendimentos banais anteriores e
ntre
acusado e vítima, que ocorriam com frequênci
a
,
sendo clara a desproporcionalidade da reação,
ou seja, as
a
gressões
efetuadas através de chutes e socos,

mesmo após a vítima encontrar-se desacordada
.
Ademais, c
abe ao corpo de jurados avaliar se a conduta se enquadra no conceito legal da
s
qualificadora
s
em comento.
4.
Recurso conhecido e
im
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.